Tribunal: TJMT
Processo: 1039905-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039905-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (AGRAVADO), A. A. P. D. S. - CPF: 073.859.091-67 (AGRAVADO), R. W. P. D. S. - CPF: 073.859.011-82 (AGRAVADO), JOSIANE SOUZA PIRES - CPF: 039.346.891-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS ERROS DO CÁLCULO EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença oriundo de ação de indenização por danos materiais, na forma de pensão por morte, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, afastando a alegação de excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pelos exequentes, menores impúberes representados por sua genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a executada, ao alegar excesso de execução em impugnação ao cumprimento provisório de sentença, cumpriu o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, mediante demonstração analítica e fundamentada dos supostos erros existentes nos cálculos apresentados pelos exequentes.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução exige do executado a indicação imediata do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, bem como a exposição clara e objetiva dos critérios adotados e dos pontos específicos de divergência em relação ao cálculo exequendo.

4. A mera juntada de planilha de cálculo com valor global diverso, desacompanhada de fundamentação analítica na peça de impugnação, não satisfaz o ônus argumentativo imposto pelo art. 525, § 4º, do CPC.

5. O volume ou a extensão da planilha apresentada não supre a ausência de indicação precisa dos equívocos atribuídos ao cálculo do credor, não sendo exigível do magistrado ou da parte contrária a realização de exame comparativo para identificar, por presunção, os critérios divergentes.

6. A rejeição da impugnação genérica preserva a efetividade da tutela executiva e coíbe manifestações protelatórias, especialmente em se tratando de cumprimento provisório de sentença envolvendo verba de natureza alimentar destinada a menores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração analítica e fundamentada dos erros do cálculo exequendo, não se satisfazendo com a mera apresentação de planilha com valor diverso. 2. A ausência de indicação clara dos critérios e dos pontos específicos de divergência caracteriza impugnação genérica, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10297888820258110000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n
.
1000257-93.2025.8.11.0084, movido por menores impúberes representados por sua genitora.

O feito originário consiste na execução provisória de sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais na forma de Pensão por Morte n
.
1000420-78.2022.8.11.0084. Naquela demanda, a ora agravante e o Estado de Mato Grosso foram condenados ao pagamento de pensão mensal aos autores, no valor equivalente a um
salário mínimo
, a ser dividido igualmente entre eles, com termo inicial na data do evento danoso (25
.
9
.
2018) e termo final quando os beneficiários completarem 25 anos de idade. A sentença foi posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, que aclarou ser a responsabilidade do Estado de Mato Grosso subsidiária à da concessionária, ora agravante.

Iniciado o cumprimento provisório, os exequentes, ora agravados, apresentaram planilha de cálculo apurando um débito total de R$ 167.194,35. Intimada, a executada apresentou impugnação, na qual arguiu, em síntese
,
a inexequibilidade do título, por ausência de trânsito em julgado e suposta iliquidez da condenação e o excesso de execução, afirmando que o valor correto, conforme seus cálculos, seria de R$ 144.019,56, resultando em um excesso de R$ 23.174,79. Para subsidiar esta última alegação, juntou uma planilha de cálculo de
11
páginas.

A decisão agravada, ao analisar as impugnações, acolheu a tese do Estado de Mato Grosso para reconhecer a inexigibilidade da obrigação em face do ente público naquele momento, dada sua responsabilidade subsidiária. Contudo, rejeitou integralmente a impugnação da ora agravante. O
juízo
de primeiro grau afastou a alegação de inexequibilidade, ressaltando que a sentença que condena ao pagamento de alimentos é dotada de eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, § 1º, II, do CPC, e que a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de prévia liquidação.

No que tange ao ponto central do presente recurso, o juízo considerou que a alegação de excesso de execução foi formulada de maneira genérica, afirmando que a mera impugnação genérica não tem o condão de infirmar os cálculos do credor e que a alegação genérica, sem o apontamento de eventual equívoco cometido nos cálculos apresentados pela parte exequente, impede o reconhecimento do alegado excesso de execução. Por consequência, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes.

Inconformada, a executada interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, centra sua insurgência na rejeição da tese de excesso de execução. Sustenta que a apresentação de uma planilha detalhada, com
11
páginas, que discrimina a evolução do débito mês a mês, é a antítese de uma alegação genérica. Afirma ter cumprido o requisito legal ao apontar o valor que entende correto e juntar o respectivo demonstrativo. Reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo, alegando que o prosseguimento dos atos executórios representa perigo de dano grave e de difícil reparação à sua saúde financeira.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada, acolhendo-se a sua impugnação para reconhecer o excesso de execução.

Em contraminuta, a parte agravada, após arguir a intempestividade do recurso, defende a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a agravante, apesar de ter apresentado uma planilha com valor diverso, não cumpriu o ônus processual de demonstrar analiticamente, em sua peça de impugnação, onde residiriam os erros do cálculo exequendo, violando o disposto no artigo 525, § 4º, do CPC. Salienta a natureza alimentar e a urgência da verba, o que justifica a imediata continuidade do cumprimento provisório. Requer, assim, o não provimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial entendeu que o cumprimento provisório da verba de natureza alimentar é
medida
que se impõe. No mérito, alinhou-se ao entendimento do juízo
de primeiro grau
, destacando que a agravante falhou em seu ônus de apresentar uma demonstração analítica dos supostos equívocos, pois a mera juntada de uma planilha alternativa, sem a explicação clara dos critérios utilizados e a indicação precisa dos pontos de divergência, configura a impugnação genérica que a norma processual busca reprimir.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora reside em definir se a agravante, ao impugnar o cumprimento provisório de sentença, cumpriu adequadamente o ônus processual específico imposto pelo artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para a alegação de excesso de execução, ou se sua manifestação, ainda que instruída com uma planilha de cálculo, pode ser considerada genérica e, portanto, corretamente rejeitada.

Após análise dos autos, concluo que a decisão agravada aplicou de forma precisa o direito processual à espécie, não merecendo qualquer reforma.

A arguição de excesso de execução, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não é um ato de mera discordância. Trata-se de um incidente processual que exige do executado uma postura colaborativa e dialética, em observância aos princípios da boa-fé e da celeridade processual. A
finalidade
dos
parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do CPC é justamente a de evitar impugnações protelatórias e infundadas, que se limitem a contestar o valor global sem oferecer ao juízo e à parte contrária os subsídios necessários para uma análise objetiva da controvérsia.

A norma processual
estabelece
um duplo requisito para o executado: (i) declarar de imediato o valor que entende correto e (
ii
) apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A interpretação sistemática desses dispositivos revela que não basta a apresentação de uma planilha com um
resultado
diferente. É imprescindível que a peça de impugnação contenha a fundamentação analítica que justifique essa diferença, ou seja, o executado deve apontar, de forma clara e específica, onde reside o equívoco do exequente. Deve-se demonstrar se o erro está na aplicação do índice de correção monetária, no termo inicial dos juros, na base de cálculo de alguma parcela, ou em qualquer outro ponto do cálculo apresentado pelo credor.

No caso concreto, a agravante se apega ao volume de sua planilha
(Id 328038899)
–
11
páginas – como prova de que sua alegação não foi genérica. Contudo, o formalismo exigido pela lei não é quantitativo, mas qualitativo. A extensão de um documento, por si só, não supre a ausência de uma impugnação especificada no corpo da petição. A agravante, em sua peça de impugnação, limitou-se a afirmar a existência de excesso e a indicar o valor que entendia devido, remetendo a uma planilha anexa.

Faltou, contudo, o essencial: o debate analítico, a demonstração textual e fundamentada dos pontos de divergência. Não se pode exigir do magistrado ou da parte contrária que realizem um trabalho de perícia contábil comparativa entre os dois cálculos para, por dedução, descobrir qual foi o critério divergente adotado pela executada. Este ônus argumentativo é da impugnante, e dele não se desincumbiu.

A jurisprudência
reforça
essa exigência, não admitindo a mera apresentação de cálculo alternativo como suficiente para o conhecimento da alegação de excesso. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

O alegado excesso de execução não foi comprovado, pois o agravante apresentou cálculo alternativo sem indicar de forma clara e fundamentada os critérios utilizados, em afronta ao art. 525, § 4º, do CPC, que exige demonstrativo detalhado do valor correto.

[...]

[
(TJMT, AI n. 10297888820258110000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025)

A decisão de primeiro grau, portanto, não se mostra teratológica ou equivocada, mas sim alinhada à doutrina e jurisprudência sobre o tema, que visam garantir a efetividade da execução e reprimir manobras que, sob o pretexto de discutir o valor, acabam por retardar indevidamente a satisfação de um direito já reconhecido em sentença, especialmente quando este direito possui natureza alimentar e visa garantir o sustento de menores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter integralmente decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026